Tribunal: STF
Processo: HC 187622
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tupã/SP converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida no dia 11 de novembro de 2019, ante a suposta prática do delito previsto no artigo 33, cabeça (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006. Assentou materialidade e indícios de autoria, consubstanciados na apreensão de 488,31 gramas de maconha e R$ 458,00 em dinheiro. Concluiu imperiosa a custódia para garantir a ordem pública.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relatou inadmitiu o habeas corpus nº 589.053/SP.
    O impetrante sustenta configurado excesso de prazo da prisão, a perdurar por mais de 7 meses. Sublinha as condições pessoais – primariedade, ocupação lícita e residência fixa.
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento da custódia preventiva. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou a superveniência de sentença, em 21 de julho de 2020, mediante a qual condenado o paciente, no processo nº 1502233-61.2019.8.26.0637, a 6 anos de reclusão, em regime inicial de cumprimento semiaberto, e pagamento de 600 dias-multa. O Juízo deixou de reconhecer o direito de recorrer em liberdade, ressaltando permanecerem os motivos que ensejaram a prisão. 
    2. A sentença, formalizada no dia 21 de julho último, por meio da qual o Juízo concluiu persistirem os motivos que levaram à custódia, afasta o excesso de prazo. O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da prisão provisória, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado. Apresentada motivação suficiente à manutenção, fica afastado constrangimento ilegal. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 5 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator